Tribunal: TJBA
Processo: 0801228-91.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801228-91.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENCO EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

APELADO: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ANTIDIALETICIDADE REJEITADA. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA. CHEQUES SUSTADOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DE VALORES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO COMPROVADA E NÃO IMPUGNADA. PERTINÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação monitória para cobrança de dívida decorrente de contratos de fornecimento de equipamentos, reconheceu parcialmente o débito, baseando-se em contratos de confissão de dívida, mas desconsiderou notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega e cheques emitidos pela ré, que haviam sido sustados.

2. Preliminar de antidialeticidade arguida pela apelada rejeitada, pois o recurso impugna de forma clara e específica os pontos da sentença recorrida, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC.

3. A primeira sentença, anulada por cerceamento de defesa, não vincula o novo magistrado, que deve reexaminar o conjunto probatório disponível, ainda que não haja produção de novas provas pela parte.

4. As notas fiscais desacompanhadas de comprovação de entrega das mercadorias, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, não são suficientes para embasar a ação monitória, uma vez que carecem de prova escrita idônea que demonstre a efetiva entrega.

5. Os cheques emitidos pela ré, mesmo que sustados, são considerados prova válida do débito, pois a sustação de cheques por desacordo comercial só é admitida mediante prova robusta, inexistente no caso em análise, conforme precedentes.

6. O contrato de promessa de compra e venda com reserva de domínio, que menciona a Nota Fiscal nº 14.235, assinado e não impugnado pela ré, constitui prova válida da existência da dívida, devendo seu valor ser incluído no cálculo da condenação.

7. A omissão da sentença quanto à inclusão dos cheques no cálculo da condenação merece correção, pois os cheques, juntamente com os contratos de confissão de dívida, constituem prova suficiente para reconhecimento da dívida.

8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.
0801228-91.2015.8.05.0080
, em que são Apelante e Apelado,
RENCO EQUIPAMENTOS S/A
e
ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
,

pelas razões do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA